Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-16.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003717-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YARA RITA BORGES - CPF: 424.432.101-20 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ação de cobrança
– ausência de comprovação da origem da dívida – cobrança ilegitima – recurso provido.

A responsabilidade da Apelada, segundo o próprio Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a Recorrida precisa demonstrar cabalmente a responsabilidade do consumidor, ora Apelante, não que tange a dívida cobrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por YARA RITA BORGES em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003717-16.2020.8.11.0003 – ação de cobrança – proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAR DE RONDONOPOLIS – julgou procedente referida ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.607,46 (dois mil, seiscentos e sete reais e quarente seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega em síntese, que tentada a citação postal, a demandada não foi localizada, restando inócuo o ato citatório, sendo efetivada a citação editalícia.

No entanto, que magistrado sentenciante, não reconheceu a nulidade da citação, nem mesmo, a inexigibilidade da tarifa “taxa mínima”, mesmo após o corte no fornecimento do serviço, arguida em sede de contestação, acolhendo o pedido inicial sem que houvesse qualquer tentativa efetiva de localização da recorrente por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro da apelante.

Aduz que não restou

comprovada a necessidade de citação por edita, haja vista que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora.

Assim, como o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Destaca que o não esgotamento das diligências para localização da demandada consubstancia vício insanável que conduz a nulidade da citação por edital.

No mérito, que o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputado a requerida.

Que o Requerente juntou apenas os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas), o que faz com que o consumo imputado à requerida fique controvertido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente. Sendo assim, cabe ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, a fim de demonstrar o efetivo consumo ora impugnado na forma do parágrafo único do Art. 341 do CPC.

Assevera que a recorrente, ao negar o consumo (por meio da contestação por negativa geral) lhe é impossível fazer prova de fato negativo, sendo perfeitamente possível ao autor demonstrar o consumo que pretende receber por meio desta demanda, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento, filmagens ou fotografias que comprovem a religação clandestina a fim de justificar efetivamente as cobranças.

Destaca que o serviço prestado pela SANEAR foi suspenso devido ao corte no cavalete em 29/11/2016.

Porém, que mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança do serviço, conhecida como “taxa mínima”, ainda que a devedora ora Apelante, estivesse impedida de utilizá-lo.

Logo, se não houve prestação de serviço a partir dessa data (29/11/2016), não há razão na cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento.

Prequestiona as questões constitucionais e infraconstitucionais mencionadas, requerendo sejam elas devidamente resolvidas quando da prolação do acórdão no escopo de se garantir a interposição de eventuais recursos extraordinário e especial em caso de sucumbência, com fundamento nos artigos 102, III, “a” e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anulatório, requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, devendo ser desconsiderados os documentos juntados com a impugnação à contestação na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC) por se tratar de documentos essenciais/indispensáveis à demonstração dos valores cobrados e que, como tais deveriam ser juntados com a inicial (art. 320 do CPC), a fim de viabilizar a manifestação da parte requerida, o que foi impossibilitado no caso em razão do sentenciamento do feito logo após a juntada dos documentos com a impugnação à contestação. Ainda, requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 29 de novembro de 2016, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos, tudo nos termos da fundamentação supra. Ante ao exposto, a título subsidiário, requer-se a ANULAÇÃO da r. sentença em razão do cerceamento de defesa e violação ao contraditório pela consideração na r. sentença de documentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação da parte requerida.

Na remota hipótese de a sentença impugnada ser mantida, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões, para fins de PREQUESTIONAMENTO a viabilizar a interposição do necessário Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Apelação interposto por YARA RITA BORGES em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1003717-16.2020.8.11.0003 – ação de cobrança – proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAR DE RONDONOPOLIS – julgou procedente referida ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.607,46 (dois mil, seiscentos e sete reais e quarente seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

Sustenta a defesa agravante a nulidade de sua citação por edital, aduzindo não terem sido esgotados os meios para sua citação pessoal.

Passo à análise da preliminar.

DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL

No caso, foram feitas três tentativas de intimação pessoal do réu, ora agravante, todas no mesmo endereço, sendo que uma retornou dando conta de não localização da numeração; o

oficial certificou a impossibilidade ante a não localização no logradouro da numeração informada (id.n.º 181568817).

Itimada, a pare autora requereu a citação meio eletrônico (id.n.º 181568825).

Foi tentada novamente, via oficial de justiça, a citação no endereço fornecido no endereço fornecido na inicial, sem êxito, conforme certidão (id.n.º 181568831).

A parte autora peticionou (id.nº 18168835), informado nove endereço e o AR foi devolvido com informação “não existe o número” (id.n.º 181568837), tentou-se nova citação no mesmo endereço, AR retornou com a informação “Desconhecido”.

Requereram a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, Sisbajud, Infojud, Infoseg e Siel para localização do endereço.

Enviado AR para o endereço encontrado na consulta feita pelo judiciário o AR retornou com a informação “não procurado” (id.n.º 181568853).

Expedido mandado para citação por oficial de justiça, este certificou a existência de funcionário com o nome da Ré (id.n.º 181568864).

Finalmente, requereu a citação por edital.

Neste contexto, no meu sentir, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, posto que foram promovidas suficientes diligências com vistas à localização antes da citação editalícia.

Com efeito, cumpre-me apontar que a citação por edital somente será feita quando for desconhecido ou incerto o citando, quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar no qual se encontra, ou nas demais hipóteses estabelecidas por lei (art. 256 do CPC).

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Pois bem.

A Apelante sustenta que a Apelada não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputado a requerida.

Inicialmente, mister ressaltar aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que interferirá diretamente na parte pertinente ao ônus da prova, à prestação de serviço adequado e à responsabilidade da Apelada quanto ao medidor objeto de possível desvio.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de consumidor (art. 2.º), quanto de fornecedor (art. 3.º), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código devem ser empregadas.

Art. 2.º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.º do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade da Apelada, segundo o próprio Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a Recorrida precisa demonstrar cabalmente a responsabilidade do consumidor, quanto a dívida cobrada.

Em que pese alegar que: “cumpre esclarecer
que apesar das diversas tentativas amigáveis de receber os valores devidos, inclusive através de notificação

extrajudicial
, o SANEAR
não logrou êxito
, pois até a presente data o devedor não manifestou intenção de negociação ou quitação do débito, razão pela qual busca o Poder Judiciário para receber o que lhe é devido.”(g.n)

A Ré/Apelada não apresentou nenhum documento que comprovasse de forma eficaz suas alegações.

Soma-se a

isso, que, dá análise do documento (id.n.º 181568802), extrai-se que o fornecimento do serviço foi cessado em 29/11/2016.

E o débito cobrado refere-se aos anos de 2017 a 05/2018.

Para justificar referida cobrança, em sede de impugnação a contestação, a Ré/Apelada alega que após o corte cavalete houve religação por conta, e que por tal fato, a requerida

por 03 vezes foi notificada extrajudicialmente, juntando para tanto os documentos (id.n.º 181568883- pág.1/5).

Inicialmente, quanto aos referidos documentos não foi oportunizada a manifestação da Ré/Apelante, posto que, pelo que se extrai dos autos a sentença foi prolatada na sequencia.

Desta feita, em que pese ser possível a juntada posterior de documentos, deve ser respeitado o contraditório, o que não ocorreu nos autos.

Ademais quanto as notificações extrajudiciais, que alega ter enviado à Ré, estas não foram acostada aos autos.

Assim, verifico que razão assiste à Apelante, posto que os documentos juntados pela parte Autora/Apelada são insuficientes para comprovar a inadimplência da Ré.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada posto que, cabia a Apelada, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e deste ônus não se desincumbiu.

Não havendo prova da origem da dívida, é de rigor a reforma do decisium.

Desta forma, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios os quais majoro para 17%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024